Tribunal: TJDFT
Processo: 0725219-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725219-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE AGRAVADO: EDUARDO CAMARGO DOS REIS D E S P A C H O Considerando o certificado no ID 27924371, e na forma dos princípios da cooperação e da não surpresa (art. 6o e 9o do CPC) intime-se o agravante para que franqueie aos autos as informações relativas ao agravado e, se for o caso, seu advogado, na forma do art. 1.016, IV, do CPC, para fins de intimação (art. 1.019, II, do CPC), sob pena de não conhecimento por conta da inadmissibilidade decorrente da instrução recursal deficiente. Faculta-se à parte recorrente, na mesma oportunidade, esclarecer ou manifestar o que entender de Direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator